Tribunal: STF
Processo: AP 305
Classe: AP
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-12
Data de publicação: 1993-08-12

Ementa:
CRIME ELEITORAL - EXCEÇÃO DA VERDADE - EXCETO QUE DISPÕE DE
PRERROGATIVA DE FORO PERANTE O STF NOS CRIMES COMUNS - DISCIPLINA
RITUAL DA EXCEPTIO VERITATIS - EXCEÇÃO DA VERDADE EM CRIME DE
DIFAMAÇÃO - HIPÓTESE EM QUE O STF E INCOMPETENTE PARA JULGA-LA -
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A ORIGEM.
          - A FORMALIZAÇÃO DA EXCEPTIO VERITATIS CONTRA AQUELE QUE
GOZA DE PRERROGATIVA DE FORO RATIONE MUNERIS PERANTE O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL DESLOCA, PARA ESTA INSTÂNCIA JURISDICIONAL, SOMENTE
O JULGAMENTO DA EXCEÇÃO OPOSTA.
          PARA ESSE EFEITO, IMPÕE-SE QUE A EXCEÇÃO DA VERDADE DE
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEJA PREVIAMENTE SUBMETIDA A
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE SE SITUA NA INSTÂNCIA ORDINARIA.
RESULTANDO POSITIVO ESSE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, A EXCEPTIO
VERITATIS DEVERA SER PROCESSADA PERANTE O ÓRGÃO JUDICIARIO INFERIOR,
QUE NELA PROMOVERA A INSTRUÇÃO PROBATORIA PERTINENTE, EIS QUE A ESTA
CORTE CABE, TÃO-SOMENTE, O JULGAMENTO DESSA VERDADEIRA AÇÃO
DECLARATORIA INCIDENTAL.
          - A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O
JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DA VERDADE RESUME-SE, NA LINHA DA
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, AOS CASOS EM QUE A DEMONSTRATIO VERI
DISSER RESPEITO AO DELITO DE CALUNIA, NO QUAL SE DESTACA, COMO
ELEMENTO ESSENCIAL DO TIPO, A IMPUTAÇÃO DE FATO DETERMINADO REVESTIDO
DE CARÁTER DELITUOSO.
          TRATANDO-SE DE DIFAMAÇÃO - HIPÓTESE EM QUE SE REVELA
INAPLICAVEL O ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -, A EXCEÇÃO DA
VERDADE, UMA VEZ DEDUZIDA E ADMITIDA, DEVERA SER PROCESSADA E JULGADA
PELO PRÓPRIO JUÍZO INFERIOR, AINDA QUE O EXCETO DISPONHA, NOS TERMOS
DO ART. 102, I, "B" E "C", DA CONSTITUIÇÃO, DE PRERROGATIVA DE FORO
PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DA CORTE.